Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORDEM PÚBLICA. MESMA MATÉRIA SUSCITADA ANTERIORMENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ESTÁGIO AVANÇADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública suscitada na exceção de pré-executividade, quando já veiculada pelo executado em momento anterior, sob os mesmos argumentos, em sede de embargos à execução, comparece razoável e em consonância com o devido processo legal a determinação do magistrado singular de examinar a questão no bojo dos embargos, tendo em vista que estes constituem instrumento com ampla cognoscibilidade e porque estão em estágio de tramitação avançada. Trata-se, ainda, de situação similar à litispendência, a ensejar a rejeição da exceção de pré-executividade.
2. Cabe ao juiz da causa, no uso das suas atribuições ativas para a concretização da duração razoável do processo, garantir um processo regido por garantias mínimas de meios e de resultado.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.